Tribunal: TJBA
Processo: 8111054-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111054-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABRICIA CHAMBO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FRANCIELE RIBEIRO SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE
DO ESTADO DA
BAHIA - U
NEB
. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. RESOLUÇÃO CNE/CES N.º 1/2022. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. OPÇÃO PELO REVALIDA. TEMA REPETITIVO 599 DO STJ. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LEI N.º 9.394/96.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença da 7.ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador/BA, que denegou segurança no mandado de segurança visando à revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina emitido pela UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y ARTÍSTICA DEL PARAGUAY - UPAP.

2. O diploma foi recusado pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), sob a alegação de ausência de previsão para o procedimento simplificado, com base na Resolução Conjunta das Universidades Estaduais da Bahia (Resolução Conjunta UEFS, UNEB, UESC e UESB n.º 01/2020).

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se a UNEB está obrigada a aplicar o procedimento simplificado de revalidação de diploma de medicina, previsto na Resolução n.º 01/2022 do Conselho Nacional de Educação, mesmo diante da autonomia universitária e das normas internas da instituição.

III. Razões de decidir:

4. O art. 207 da Constituição Federal assegura a autonomia universitária, abrangendo a capacidade de regulamentar o processo de revalidação de diplomas estrangeiros.

5. O STJ, no Tema 599 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que as universidades possuem prerrogativa de definir critérios específicos para a revalidação de diplomas, incluindo a aplicação de provas de conhecimentos, análise documental e avaliação teórico-prática.

6. O procedimento simplificado previsto na Resolução CNE n.º 01/2022 não é aplicável de forma automática, especialmente para diplomas de medicina, conforme interpretação sistemática das normas e entendimento consolidado na jurisprudência.

7. A exigência do exame "Revalida", previsto na Lei n.º 13.959/2019, visa garantir a verificação de conhecimentos técnicos mínimos necessários ao exercício da medicina no Brasil.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"1. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, permite às universidades públicas regulamentar os processos de revalidação de diplomas de cursos de graduação obtidos no exterior.
2. O procedimento simplificado de revalidação de diplomas não se aplica automaticamente aos cursos de medicina, havendo previsão de etapas específicas, como prova de conhecimentos e avaliação teórico-prática."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 207; Lei n.º 9.394/1996, art. 48, § 2.º; Lei n.º 13.959/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n.º 1.518.830, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 599/STJ; TJ-SP, Apelação Cível n.º 10682804120238260053, Rel. Paulo Barcellos Gatti.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8111054-40.2025.8.05.0001, sendo Apelante
FABRÍCIA CHAMBO DOS SANTOS OLIVEIRA

e Apelada
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22